Tribunal: STF
Processo: ACO 661
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Em cumprimento de sentença, o Estado do Maranhão indicou o montante devido pela União de R$ 4.418.845.035,39 (quatro bilhões quatrocentos e dezoito milhões oitocentos e quarenta e cinco mil trinta e cinco reais e trinta e nove centavos).  



    Em sede de impugnação, o ente central arguiu excesso de execução, articulando como efetivamente devida a importância de R$ 3.822.643.502,49 (três bilhões oitocentos e vinte e dois milhões seiscentos e quarenta e três mil quinhentos e dois reais e quarenta e nove centavos).  



    Considerando os termos do art. 119 do Código de Processo Civil (CPC), admiti o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica das Redes Públicas Estadual e Municipais do Maranhão (Sinproesemma) como assistente simples.  



    Em decisão monocrática (eDoc 129), determinei a remessa dos autos à Presidência deste Tribunal para a expedição de precatório referente à parcela incontroversa no valor de R$ 3.822.643.502,49 (três bilhões oitocentos e vinte e dois milhões seiscentos e quarenta e três mil quinhentos e dois reais e quarenta e nove centavos).  



    Considerando a perspectiva de acordo entre as partes, suspendi o curso do processo por 90 (noventa) dias, nos termos do art. 313, II, do Código de Processo Civil (eDoc 170).  



    Em petição conjunta, a União e o Estado do Maranhão protocolaram cópia de acordo, requerendo a sua homologação (eDocs 184 e 185). Afirmaram que a composição estaria restrita à parcela controversa (R$ 475.017.609,32), não abrangendo a verba honorária de sucumbência.  



    Em petição/STF 20404/2024, o Estado do Maranhão requereu a segregação dos encargos moratórios do montante principal, sustentando a desvinculação de tais valores da destinação constitucional dos recursos do FUNDEF à área da educação. Para tanto, invocou o entendimento firmado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n. 528. Ao final, indicou três contas distintas para depósito: i) 40% do principal, para emprego na educação fundamental, correspondente a R$ 324.049.479,4; ii) 60% do principal, para pagamento, sob forma de abono, aos profissionais do magistério, correspondente a R$ 486.074.219,12; e, iii) juros moratórios, em quota desvinculada, correspondente a R$ 932.138.138,96.  



    Em contraposição ao pleito do Estado do Maranhão, o Sinproesemma manifestou-se pela vinculação integral do precatório ao pagamento dos profissionais do magistério e às ações voltadas à manutenção e desenvolvimento da educação (eDocs 196 e 205).  



    Em decisão monocrática (eDoc 209), indeferi o pedido de segregação dos valores dos juros moratórios em favor exclusivo do Estado do Maranhão e acolhi, em parte, o pedido da entidade sindical de vinculação do precatório na proporção de 40% (quarenta por cento) destinado à manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental e 60% (sessenta por cento) ao abono de magistério (eDoc 209).  



    Por fim, em 2 de maio de 2024 (eDoc 240 e eDoc 241), homologuei o acordo firmado entre as partes, relativamente à parte controversa, e determinei a expedição do precatório correspondente no valor de R$ 475.017.609,32. Também acolhi pedido do ente subnacional de desvinculação dos juros moratórios especificamente em relação à parcela relativa aos 40% (quarenta por cento), própria do Estado. Sendo assim, resguardei o montante destinado aos profissionais da educação em sua integralidade, correspondente a 60% (sessenta por cento) do valor total do precatório (principal e juros), nos termos do art. 5º, parágrafo único, da Emenda Constitucional n. 114.  



    Na sequência, em face da petição STF n. 38.349/202, determinei o bloqueio de 15% (quinze por cento) do total da parcela do precatório destinada aos profissionais da educação, limitados ao montante correspondente aos juros moratórios, para o pagamento de honorários advocatícios. Em suma, a decisão baseou-se no caráter autônomo dos juros moratórios, sobretudo na possibilidade de sua utilização para pagamento de honorários advocatícios contratuais nas demandas que envolvam os repasses de verbas do FUNDEF (i.e., ADPF n. 528, no Tema n. 1256/RG, e, Tema 808/RG  



    Diante de tais manifestações, foram interpostos agravos internos (eDocs n. 253, 268, 309 e 324), opostos embargos de declaração (eDocs n. 316 e 318), além de protocolados pedidos de ingresso de amicus curiae (eDocs n. 266 e 330). 



    É o breve relatório.



    De início, pontuo que o objeto do cumprimento encontra-se parcialmente resolvido em razão da determinação de expedição de precatório em relação aos valores inicialmente incontroversos e da posterior homologação de acordo do saldo remanescente. 



    Por outro lado, remanescem, ainda, pendentes de análise: (i) a definição dos honorários advocatícios sucumbenciais, oriundos da ação de conhecimento, que objeto de sobrestamento pelo Tema 1255/RG (eDoc 240); e, (ii) a definição do destaque dos honorários dos causídicos contratados pelo sindicato para a defesa dos profissionais da educação na fase de cumprimento.  



    Se, por um lado, tem-se o ingresso no feito do Sinproesemma apenas na fase de cumprimento, por outro, revela-se inconteste a sua atuação na salvaguarda dos interesses dos sindicalizados na presente fase processual. Ademais, considerando os documentos juntados aos autos e ante a iminência de transferência da primeira parcela aos substituídos, a decisão de bloqueio teve por objetivo o resguardo de futura manifestação judicial (eDoc 241).  



    Ante a natureza contratual do debate, entendo oportuno privilegiar-se uma tentativa de resolução consensual quanto a tal ponto.  



    Em termos gerais, a adoção de métodos consensuais para a solução de conflitos tem-se consolidado como um importante mecanismo disponibilizado no ordenamento jurídico, inclusive por intermédio do Poder Judiciário.  Nessa linha, cito o disposto no art. 166 e ss. do Código de Processo Civil (CPC) e a Resolução n. 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). No âmbito do Supremo, vê-se a criação do Centro de Mediação e Conciliação (CMC) por meio da Resolução n. 697/2020; e do Núcleo de Solução Consensual de Conflitos (NUSOL) pelo Ato Regulamentar n. 27/2023.  



    Diante do exposto, em face da desejável promoção de diálogo entre as partes envolvidas, determino a suspensão do processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias e o encaminhamento dos autos ao Núcleo de Solução Consensual de Conflitos (NUSOL) para que sejam promovidas as tratativas com o escopo de se buscar uma conciliação acerca do pagamento dos honorários advocatícios contratuais dos causídicos indicados na petição STF n. 38.349/202 (e.g, percentuais, valores, formas etc.).



    Ressalto que o prazo de 60 (sessenta) dias deverá ser contado de forma corrida, a partir da publicação da presente decisão.  



    Publique-se.



Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente